Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença proferida nos autos de liquidação de sentença individual ajuizada em desfavor do Distrito Federal, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento na ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI c.c. art. 925, do CPC. A extinção baseou-se na aplicação da Tese firmada no julgamento do IRDR 21 pelo TJDFT. O apelante sustenta que a sentença é prematura, pois ainda pendente o julgamento de embargos de declaração opostos no referido IRDR, e pleiteia a cassação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem até a cessação da suspensão prevista no art. 982, § 5o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que aplicou imediatamente a tese firmada no IRDR 21, enquanto pendente julgamento de embargos de declaração naquele incidente, incorreu em error in procedendo; (ii) determinar se o feito deve ser suspenso até que cesse a suspensão processual prevista no art. 982, § 5o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que aplica tese firmada em IRDR antes da cessação da suspensão prevista no art. 982, § 5o, do CPC configura error in procedendo, pois o juízo de origem deve aguardar a estabilização da tese, o que ocorre somente na ausência de interposição de recurso especial ou extraordinário.
4. A pendência de embargos de declaração contra o acórdão proferido no IRDR 21 impede a cessação da suspensão prevista no art. 982, § 5o, do CPC, devendo o feito aguardar sua resolução.
5. Não se aplica a teoria da causa madura quando o feito deve permanecer suspenso por força de norma processual, inviabilizando o julgamento de mérito em grau recursal.
6. Embora o relator tenha manifestado entendimento diverso em agravo de instrumento relacionado, prevalece a necessidade de aguardar o desfecho definitivo do IRDR, considerando que, conforme a própria sentença recorrida, o exequente era representado por dois sindicatos distintos, situação abrangida pela tese firmada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. O juízo de origem comete error in procedendo ao proferir sentença com base em tese firmada em IRDR antes de cessada a suspensão dos processos prevista no art. 982, § 5o, do CPC.
2. A suspensão preconizada pelo art. 982, § 5o, do CPC, somente cessa se não houver interposição de recurso especial ou extraordinário contra a decisão proferida no IRDR.
3. É incabível a aplicação da teoria da causa madura quando o processo deve aguardar a cessação da suspensão legal prevista em IRDR pendente.